Tribunal: STF
Processo: RE 79081
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-18
Data de publicação: 1974-10-18

Ementa:
EMPRESAS DE ENERGIA ELETRICA.- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL SOBRE
IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE E ONDE FUNCIONA ESCRITORIO SEU.
ISENÇÃO.II. APLICAÇÃO DE DEC-LEI N. 2.281/40, SÚMULA NUMERO 78 E
ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE A MANTIVERAM.III. RECURSO PROVIDO.